Tribunal: TJDFT
Processo: 0008944-08.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DOSIMETRIA DA PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.

2. A ausência de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como as declarações das vítimas.

3. A pena deve ser readequada quando não observa a fração de aumento jurisprudencialmente estabelecida para sua unificação no caso de concurso formal de dois crimes, qual seja, um sexto.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.